Tribunal: STF
Processo: HC 97091
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. 
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
   INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 
   FURTO INSIGNIFICANTE. FURTO PRIVILEGIADO. DISTINÇÃO. INSTRUÇÃO 
   PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.
I - A aplicação do princípio da 
   insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige, além da 
   pequena expressão econômica dos bens que foram objeto da 
   tentativa de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da 
   conduta do agente.
II - No caso sob exame, o trancamento da ação 
   penal impediria o juiz natural da causa de verificar a ocorrência 
   de furto insignificante ou do furto de pequeno valor, previsto no 
   art. 155, § 2º, do Código Penal.
III - Ordem denegada.